Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-31.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008982-31.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA INEZ BARROS DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 981.751.811-68 (RECORRENTE), RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO - CPF: 039.753.329-21 (ADVOGADO), GILMAR HENRIQUE DE MIRANDA - CPF: 295.931.822-68 (RECORRIDO), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1008982-31.2018.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Maria Inez Barros de Oliveira Pereira

Recorrido(s):

Gilmar Henrique de Miranda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta:
296

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA ATINGIDA PELO VEÍCULO DO REQUERIDO - LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais
,
condenou a promovida a pagar ao autor a quantia de R$
2.359,87 (
dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos
),
a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, em razão de acidente de trânsito.

2.

Narra a parte autora que, na data de 15/07/2018, trafegava em sua motocicleta
na rua dos Eucaliptos com Av. Ipês, sentido à Av. André Maggi, quando foi atingido pelo veículo da requerida.

3.

Em razão do acidente, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, em cujo laudo consta que o fato lhe causou Decúbito Dorsal, escoriações em membro superior direito e Luxação em membro inferior direito, necessitando ser submetido a procedimento cirúrgico em razão de fratura, seguido de fisioterapia para recuperação.

4.

Diante do ocorrido, pugnou por indenização a título de danos materiais e morais.

5.

A requerida, em suas razões recursais, aduz que houve desatenção por parte do requerente, uma vez que o mesmo seguia com sua motocicleta com o farol apagado em período noturno, sem os cuidados indispensáveis à segurança de trânsito,
pleiteando, desse modo, a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, sustenta que não ficou comprovada a situação ensejadora de indenização por danos morais.

6.

Da análise dos autos, vê-se que fora realizada audiência de instrução, com o depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas arroladas, ficando comprovado q
ue a vítima fora atingida pelo veículo da requerida após o automóvel ter invadido via preferencial.

7.

Sabe-se que, dentro do perímetro urbano, o condutor do veículo deve manter cuidado e atenção ao efetuar manobras de acesso à avenida principal, devendo dar preferência aos que estejam transitando, o que implica necessariamente no respeito às regras de trânsito.

8.

No caso dos autos, entendo que não ficou demonstrada a adoção das cautelas exigidas pela norma, com culpa exclusiva da requerida, que deixou de tomar os cuidados necessários ao fazer a manobra em seu veículo. Por outro lado, a mesma nada comprova quanto às suas alegações, sobretudo de que o requerente trafegaria com o farol da motocicleta apagado.

9.

Desse modo, entendo que não ficou demonstrada culpa concorrente da parte autora, fato este que faz surgir a responsabilidade do recorrente em indenizar, uma vez que presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade, previstos nos arts. 186 e 927 do CC.

10.

Por conseguinte, correta a sentença ao condenar a demandada ao pagamento da quantia de
R$ 2.359,87 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
a título de danos materiais, cujo prejuízo
restou devidamente comprovado nos autos por meio do orçamento com a despesa do automóvel apresentado pelo demandante.

11.

Além disso, d
a análise dos autos, verifica-se que o recorrido sofreu lesões corporais graves em decorrência do acidente, como comprovam os laudos médicos apresentados e todos os depoimentos prestados em audiência de instrução.

12.

Caracterizado o direito à indenização, seu valor deve conciliar as finalidades reparatória e pedagógica inerentes aos danos morais, bem como observar a extensão do dano. Na presente hipótese, por isso, exige-se reprimenda compatível com a gravidade das lesões corporais sofridas pelo recorrido.

13.

Malgrado as alegações da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

14.

Nesse mesmo sentido, confira-se entendimento do e. Tribunal de Justiça:
N.U. 00008118220118110101, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: YALE SABO MENDES, DJ 31/08/2021.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023